Tribunal: TJMT
Processo: 0001501-44.2017.8.11.0023
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001501-44.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 08.876.929/0001-90 (APELANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), RAFAEL AQUINO SILVA OLIVEIRA - CPF: 003.076.681-85 (APELADO), JORGE GUSTAVO WINTER - CPF: 015.285.371-57 (ADVOGADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO DA EMPRESA REQUERIDA COM CARGA EXCEDENTE NA PARTE TRASEIRA EM 1,70M E COM AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – COLISÃO NO PERÍODO NORTURNO – VEÍCULO CONDUZIDO PELO AUTOR EM ALTA VELOCIDADE - CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALORES QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O ordenamento jurídico prevê em seu artigo 945 do Diploma Civil que,
“Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”. A culpa concorrente “deve ser considerada na repartição das responsabilidades e, por consequência, na quantificação da indenização"
(TJ-MG - AC: 10000211954201001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022).

Os danos morais e materiais estão evidenciados em razão das consequências do acidente, cujo montante da indenização foi bem fixado na sentença, inclusive considerando redução de 30% em razão da culpa concorrente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001501-44.2017.8.11.0023

APELANTE: LÍDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

APELADO: RAFAEL AQUINO SILVA OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
LÍDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,
Dr. João Zibordi Lara
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 0001501-44.2017.8.11.0023
,
ajuizada por
RAFAEL AQUINO SILVA OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a empresa
requerida ao pagamento de
R$
15.330,00 (quinze mil e trezentos e trinta reais)
,

a título de danos materiais,
a ser corrigida monetariamente pelo IPCA,
a partir do desembolso, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
a contar da citação; e
ao pagamento do valor de danos morais no montante total de
R$18.480,00, (dezoito mil quatrocentos e oitenta reais)
,
corrigido monetariamente pelo IGP-M e acrescido de juros legais de 12% ao ano, ambos a contar da data da sentença.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca,
condenou ambas
as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação
.
Todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao requerente, diante da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a apelante defende que “
O Apelando, ingressou com AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, em face da Apelada em razão de acidente de trânsito ocorrido na Rodovia BR-163 em 11/10/2014 por volta das 22:00 horas, quando no KM 1055, o Apelado conduzindo o veículo Golf GL 1.8 placas CXU-0016 COLIDIU NA TRASEIRA DO CAMINHÃO Ford F12000L, placas JYC5649 de propriedade do Apelante, conduzido pelo empregado/motorista Sr. Izael Silva Soares. Que o acidente só teria ocorrido segundo o Apelado, por conta da Apelante, na ocasião estar transportando postes de concreto, excedente a sua capacidade de carga e sem sinalização traseira.
” (sic).

Assevera que
“Entretanto V.Exas., não parece ao Apelante, que o magistrado de piso, tenha decidido a lide de forma correta, quer quanto à dinâmica do acidente de trânsito, quando considerou como causa primária do ocorrido, o fato do Apelante, estar transportando postes de concreto em carga excedente sem a devida sinalização. Ou ainda quando atribuição de CULPA CONCORRENTE das partes, para o acidente de trânsito, uma vez fixou o redutor das respectivas indenizações dos danos materiais e morais, em 30% (trinta por cento), em que pese tenha considerado que o veículo Golf GL 1.8 conduzido pelo Apelado, trafegasse na Rodovia BR-163 em EXCESSO DE VELOCIDADE, com o motorista SEM USO DO CINTO DE SEGURANÇA.”
(sic).

Sustenta que “
Feitas essas observações acima, entende o Apelante que a sentença combatida merece REPARO, para reconhecer CULPA EXCLUSIVA do Apelado no acidente de trânsito, considerando a PRESUNÇÃO DE CULPA do motorista que colide na traseira de outro veículo, em razão do excesso de velocidade e por não fazer seu condutor uso do cinto de segurança na ocasião, afastando assim as condenações anteriormente impostas ao Apelante, quanto a reparação de danos materiais no valor de R$ 15.330,00 (quinze mil trezentos e trinta reais), e danos morais no valor de R$ 18.480,00 (dezoito mil quatrocentos e oitenta reais). Inclusive com inversão INTEGRAL do ônus de sucumbência para ser suportado pelo Apelado. Ou alternativamente, para REFORMAR a sentença reduzindo os valores das condenações em danos materiais e morais, em 50% (cinquenta por cento), em razão do reconhecimento da CULPA CONCORRENTE das partes, não havendo motivo para fixação do redutor em 30% (trinta por cento), como decidiu o magistrado, vez que a conduta mais gravosa foi a postura do Apelado em decorrência do excesso de velocidade na condução do veículo Golf GL 1.8, falta do uso de cinto de segurança pelo motorista, que contribuíram sobremaneira para o acidente de trânsito, em razão da violência do impacto/colisão na traseira do caminhão do Apelante.
” (sic).

Aduz que “
As fotografais do Boletim de Acidente de Trânsito da PRF, encartadas aos autos ID 48188795 – fls. 214 e 216 demonstram que o veículo GOLF GL 1.8 NÃO COLIDIU COM OS POSTES DE CONCRETO, e ainda demonstram QUE O CAMINHÃO do Apelante possuía sinalização traseira, inclusive com faixas-retro reflexivas, permitindo assim a visualização do caminhão pelo motorista do veículo Golf GL 1.8 ora Apelado.
”
(sic).

Registra que
“A narrativa do Apelado de que o caminhão não estava sinalizado; não passa de retórica, assim como a fundamentação lançada na sentença combatida de ausência de sinalização traseira, pois conforme as fotografias extraídas do BO da PRF comprovou-se que havia sinalização. O que não havia era a sinalização dos postes, mas fato esse que não teve qualquer relação de causa e/ou efeito com o evento. Repisamos V.Exas., se o caminhão não estivesse transportando os postes, não mudaria em nada a dinâmica do acidente de trânsito, haja vista que NÃO HOUVE COLISÃO DO VEÍCULO GOLF GL 1.8 com os postes de concreto que estavam sendo transportados no caminhão do Apelante.”
(sic).

Expõe que
“Considerando-se que o veículo Golf colidiu com a face traseira do caminhão [CULPA PRESUMIDA]; considerando-se que o componente da sua velocidade de frenagem ao longo de 21 metros; considerando-se que os danos nesse veículo foram de extrema intensidade, que vem a ser a outra componente da velocidade de tráfego do veículo Golf, infere-se que o veículo Golf estava trafegando em velocidade acima da velocidade máxima para aquele trecho da rodovia, que era de 100 km/h.”
(sic).

Explana que
“Se o condutor do veículo Golf (Sr. Rafael Aquino), ora Apelado dirigisse com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, guardando distância de segurança frontal entre o seu veículo e o caminhão Ford F 12.000L, apenas reduzindo a sua velocidade, o evento também não ocorreria, pelo que se infere o condutor do veículo Golf, teve reação tardia para realizar a manobra de frenagem, vindo assim a colidir na traseira do caminhão do Apelante, que trafegava na Rodovia BR-163 logo a sua frente.”
(sic)

A par desses argumentos a apelante requer
“[...] que o presente recurso de apelação seja conhecido e PROVIDO por V.Exas.; a fim de que a r. decisão proferida pelo MM juiz de primeiro grau seja REFORMADA, afastando as condenações anteriormente impostas, em razão da PRESUNÇÃO DE CULPA PELA COLISÃO TRASEIRA no caminhão do Apelante pelo veículo Golf GL 1.8 conduzido pelo Apelado, com EXCESSO DE VELOCIDADE, SEM CINTO DE SEGURANÇA, invertendo o ônus de sucumbência de modo a ensejar a condenação INTEGRAL do Apelado, em honorários advocatícios de sucumbência, com a majoração para 20% (vinte por cento), em razão da CULPA EXCLUSIVA do Apelado, para o acidente de trânsito.”
(sic)

Contrarrazões do apelado pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

O preparo foi recolhido conforme comprovante de Id. 215349187.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
RAFAEL AQUINO SILVA OLIVEIRA
,
ajuizou
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais em desfavor da
LÍDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
,
relatando, em síntese, que em 11/10/2014, por volta das 22 horas, estava conduzindo o seu automóvel VW Golf, pela Rodovia BR 163, em direção a Cidade de Guarantã do Norte/MT, quando, no KM 1055, colidiu na traseira do caminhão Ford F12000L, placas JYC-5649, de propriedade da ora apelante. Afirmou que o veículo da apelante estava trafegando, em período noturno, transportando postes de concreto excedente a sua carga na parte traseira em 1,70m e sem sinalização traseira o que deu causa ao acidente. Ao final buscou a condenação da apelante ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais), bem como de danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a empresa ao pagamento de danos morais no montante de R$18.480,00, (dezoito mil quatrocentos e oitenta reais) e materiais no importe de R$
15.330,00 (quinze mil e trezentos e trinta reais)
.

Colaciono trecho da sentença proferida pelo juiz de piso, no que tange o mérito da questão:

“[...] Por sua vez, constata-se que o instituto em comento versa questão atinente à responsabilidade civil por acidente de trânsito à qual se aplica a disciplina do Código Civil – CC, cujo cerne da demanda é a configuração de existência de responsabilidade civil por parte dos requeridos pelos danos sofridos pelo autor em decorrência do acidente de trânsito narrado na peça vestibular.

Com efeito, destaco que cabe ao agente que tenha causado eventual dano a outrem a obrigação de repará-lo, nos termos do art. 927 do CC; outrossim, o dano causado por ato ilícito enseja a obrigação de indenizar medida pela sua extensão, conforme disciplina o art. 944 do CC.

Nesse aspecto, da análise dos fatos narrados na inicial e das provas acostadas aos autos, concluo que a ocorrência do sinistro é fato incontroverso, porquanto além dos documentos e fotos juntados com a inicial, não houve em momento algum do trâmite processual negativa quanto à existência do acidente.

[...]

Conforme se observa do boletim de ocorrência (id. 48188793 – fl. 33), os fatos ocorreram por volta das 22h, sendo que o caminhão, de propriedade da requerida, estava carregando postes de concreto, excedente a sua carga na parte traseira em 1,70m, sem qualquer sinalização na extremidade do objeto.

Outrossim, as fotografias juntadas na id. 48188793 – fl. 47, comprovam que, de fato, a carga excedia, e muito, o padrão (distância que a haste ficou para fora da carroceria). Ademais, não havia qualquer sinalização na ponta dos postes de concreto, desrespeitando, portanto, regras elementares de segurança de rodagem e transporte de cargas – mormente considerando que o acidente ocorreu durante o período noturno, em que há pouca visibilidade.

Ocorre que a requerida alega que o autor estava em alta velocidade, sendo que o boletim de ocorrência refere que havia marca de 21 metros de frenagem na pista (id. 48188793 – fl. 33), o que indica, de fato, excesso de velocidade.

Ademais, o excesso de velocidade fica ainda mais evidente quanto se verifica que a violência do impacto exterior, ante as avarias demonstradas nas fotos (id. 48188793 – fl. 45).

Não bastasse, todos os ocupantes do carro do autor estavam sem cinto de segurança.

[...]

Nota-se, desta forma, que o fato de o autor não se encontrar, ao tempo do acidente, com cinto de segurança, contribuiu para as lesões corporais sofridas, ainda que a causa primária tenha sido a imprudência do requerido ao transportar carga excedente sem os devidos cuidados.

Desta forma, o autor que não fazia uso do equipamento de segurança obrigatório e estava trafegando com excesso de velocidade, foi razão suficiente para contribuir para o evento danoso.

[...]

Desta forma, ainda que a causa primária do acidente tenha sido a imprudência cometida pela parte requerida, não se pode afastar a culpa concorrente da vítima, que, ao não utilizar o cinto de segurança e andar acima da velocidade da via, contribuiu para a ocorrência do acidente.

[...]

Dessa maneira, o reconhecimento da culpa concorrente, no entanto, não implica elisão da responsabilidade do requerido, apenas acarretando a redução do quantum indenizatório, que será fundamentado a seguir.

Danos Materiais

O requerente juntou três orçamentos (id. 48188793 – fls. 67/71), demonstrando, em tese, seu direito de receber pelo conserto do veículo.

[...]

No caso concreto, o valor do conserto, segundo o orçamento de menor valor é de R$ 21.900 (vinte e um mil e novecentos reais), sendo que a impugnação genérica trazida na contestação não tem o condão de afastar a higidez da prova documental.

Assim, tendo em vista a culpa concorrente da parte autora, reduzo em 30% o valor da indenização, devendo a parte ré ressarcir a parte autora pelos danos materiais sofridos o montante de R$ 15.330,00 (quinze mil e trezentos e trinta reais).

Danos morais

Por fim, no que se refere aos

danos morais, são devidos em razão do sinistro acontecido. Outrossim, englobo os danos estéticos nos danos morais já que violam o mesmo direito, não havendo como dissociar. Aliás, dano estético serve para majorar os

danos morais.

Com efeito, ressalte-se que o dano moral é indenizável e encontra-se pacificado tal entendimento, inclusive a cumulação com os danos patrimoniais consoante a Súmula 37 do STJ:
‘São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato’
.

[...]

Indiscutível o dano moral que adveio do fato narrado nestes autos já que restou o autor lesionado no rosto em razão do sinistro. Vê-se o sofrimento, a dor, a angústia, os incômodos que lhe foi infligido pelo sinistro. E tal sofrimento decorre do próprio fato, independendo de prova, que na verdade se presume.

No que toca a fixação do valor do dano moral este deve resultar da análise de três requisitos básicos, sem embargo de constatar-se na doutrina e jurisprudência outras fórmulas. São eles a fixação do quantum de forma a expiar a ação do réu como forma de evitar a reincidência e a compensação da parte lesada, mas tudo levando em conta a condição financeira das partes, que, diga-se, são pessoas de poucas rendas, o que limita a fixação.

Vê-se, assim, frente ao fato ocorrido, as consequências advindas, a situação financeira das partes, que é justa a fixação do valor do dano moral em valor equivalente à 20 (vinte) salários-mínimos vigentes, que vão reduzidos em 30% em razão da concorrência de culpas do autor, resultando na indenização no valor de R$18.480,00, (dezoito mil quatrocentos e oitenta reais) corrigido pelo IGP-M e acrescido de juros legais de 12% ao ano, ambos a contar da data da sentença.

Posto isto,
nos termos do artigo 487, I,
do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$
15.330,00 (quinze mil e trezentos e trinta reais)
,
a título de danos materiais, a ser corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; e ao pagamento do valor de danos morais no montante total de
R$18.480,00, (dezoito mil quatrocentos e oitenta reais)
, corrigido monetariamente pelo IGP-M e acrescido de juros legais de 12% ao ano, ambos a contar da data da sentença.

Em razão da sucumbência recíproca,
condeno ambas
ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação
.
Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao requerente, diante da gratuidade da justiça que concedo neste momento.”
(Id. 215046705)

Inicialmente, é de suma importância mencionar alguns pontos imprescindíveis para o deslinde do feito.

É fato incontroverso nos autos que o acidente ocorreu a noite e o caminhão, de propriedade da apelante, estava carregando postes de concreto, excedente a sua carga na parte traseira em 1,70m, sem qualquer sinalização na extremidade do objeto, conforme se extrai do Boletim de Acidente de Trânsito acostado em Id. 215047696 – Págs. 31-47.

Vislumbra-se das imagens e documentos que instruem os autos que, em Id. 215047696 – Pág. 33, foi constatado marca de 21 metros de frenagem na pista, o que indica alta velocidade do apelado. Além disso, constou também Boletim de Acidente de Trânsito que todos os ocupantes do veículo do apelado não faziam uso do cinto de segurança, sobre isso o Código de Trânsito Brasileiro dispõe:

“Art. 65:

É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN
.”

“Art. 105. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN:

I - cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé [...].”

Por isso, ainda que a causa primária do acidente foi a imprudência da apelante, que trafegava com carga excedente e sem a devida sinalização na parte traseira do veículo, a culpa do apelado não pode ser afastada, visto que trafegava em alta velocidade e sem cinto de segurança, como bem salientou o Magistrado de piso.

Configurada a culpa concorrente, passo a análise do dever de indenizar. Para tanto, cito os seguintes artigos do Código Civil:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

“Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”

Colaciono ainda jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS
– ACIDENTE DE TRÂNSITO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – LESÃO GRAVE NO CONDUTOR DA MOTOCICLETA – PERDA DA PERNA ESQUERDA
– CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA (ART. 945 CC)
– DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM MANTIDO – PEDIDO RECONVENCIONAL IMPROCEDENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO DA COBRANÇA JUDICIAL INDEVIDA (ART. 940 DO CC) – DENUNCIAÇÃO DA LIDE PROCEDENTE NOS LIMITES DA APÓLICE – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

O ordenamento jurídico prevê em seu artigo 945 do Diploma Civil que, “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”. A culpa concorrente “deve ser considerada na repartição das responsabilidades e, por consequência, na quantificação da indenização"
(TJ-MG - AC: 10000211954201001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022).

Os danos morais estão evidenciados em razão das séries consequências do acidente, cujo montante da indenização também não comporta redução.

A interpretação das cláusulas do contrato de seguro deve ser feita de maneira favorável ao consumidor, conforme o artigo 47 do CDC, garantindo ao segurado a cobertura dos danos sofridos, dentro dos limites estabelecidos.”

(N.U 0001020-12.2015.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024) (grifei)

É necessário destacar que a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito não exige que todos os elementos do dano sejam diretamente atribuíveis ao evento inicial, mas sim que haja um nexo causal entre o evento danoso e o resultado lesivo.

No presente caso, as provas dos autos indicam que o acidente causou lesões graves no autor recorrido, sobretudo em seu rosto, necessitando de atendimento médico emergencial.

Com efeito, as notas fiscais apresentadas, juntamente com os demais elementos dos autos, fornecem base suficiente para a comprovação dos danos materiais sofridos pelo autor recorrido.

Assim, deve ser mantida a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor recorrido, considerando que, as provas apresentadas são suficientes para demonstrar os gastos relacionados ao tratamento das lesões sofridas no acidente.

Sendo assim, escorreito o montante fixado na sentença no valor de R$18.480,00, (dezoito mil, quatrocentos e oitenta reais).

Em relação ao
quantum
indenizável a título de danos morais, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.

Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau, já considerando a culpa concorrente – R$
15.330,00 (quinze mil e trezentos e trinta reais)
. –, se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo considerando a gravidade do acidente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO –
VALORES QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Restando demonstrado o nexo de causalidade entre a imprudência do réu / apelante com o acidente ocorrido, é dever do requerido reparar os prejuízos decorrentes do sinistro ocorrido.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso decorrente de acidente de trânsito, sendo evidenciada a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima.

“A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito...”. (STJ, REsp n. 1.129.538/PA, 4ª Turma, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, j. 01.12.2009)”

(N.U 0003558-46.2009.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

Assim, entendo que a sentença exarada no juízo
a quo
é razoável, justa e escorreita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo os termos da sentença invectivada.

Deixo de majorar a verba honorária em sede recursal em razão da sucumbência recíproca determinada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024